Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-51.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro. Veículo automotor. Demandante que, por intermédio da Corretora Andrade e Victoria Ltda., encaminhou a "Proposta no 420522359" à Seguradora Sul América no dia 13 de fevereiro de 2016, para garantir os riscos ao caminhão Ford Cargo e à carreta Reboque Guerra. Emissão da "Apólice no 2427341-0" no dia 07 de março de 2016, após

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro. Veículo automotor. Demandante que, por intermédio da Corretora Andrade e Victoria Ltda., encaminhou a "Proposta no 420522359" à Seguradora Sul América no dia 13 de fevereiro de 2016, para garantir os riscos ao caminhão Ford Cargo e à carreta Reboque Guerra. Emissão da "Apólice no 2427341-0" no dia 07 de março de 2016, após aprovação da "Proposta no 420588353", para a cobertura securitária apenas do caminhão Ford Cargo. Veículos que foram objeto de roubo no dia 23 de abril de 2016. Recusa de cobertura securitária pela Seguradora Sul América quanto à carreta Reboque Guerra, a pretexto de ausência de contratação de cobertura securitária no tocante. Denunciação apresentada pela Corretora ré à Seguradora Aig Brasil S.A., que ingressou nos autos resistindo às pretensões principal e secundária, além de formular pedido reconvencional de cobrança da quantia de R$ 11.000,00 adiantada a título de "Custos de Defesa". SENTENÇA de parcial procedência da Ação e de procedência da lide secundária, mas de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da Corretora Andrade e Victoria Ltda., que insiste na arguição de ilegitimidade passiva e reclama cerceamento de defesa por privação da prova oral. APELAÇÃO da Seguradora Aig Brasil S.A., que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa também por privação da prova oral, voltando-se contra o mérito pela improcedência da Ação e da lide secundária, pugnando ainda pelo acolhimento do pedido reconvencional. APELAÇÃO da Seguradora Sul América, que insiste na reforma da sentença em relação à reparação material e moral, para a redução do "quantum" arbitrado. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade ativa para a cobrança dos lucros cessantes decorrentes da privação do uso do veículo sinistrado para o transporte de mercadorias, pedindo ainda o arbitramento da verba honorária entre dez (10) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação. EXAME DOS RECURSOS: Legitimidade da Corretora para o polo passivo da Ação bem demonstrada, porquanto integrante da cadeia de fornecedores na relação contratual estabelecida entre a Seguradora Sul América e a segurada. Aplicação do artigo 18, "caput", do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa não configurado. Documentação trazida pelas partes que era mesmo suficiente para o deslinde da controvérsia. Prova constante dos autos que é segura na indicação da ausência de comunicação à autora acerca da recusa quanto à "Proposta no 420522359", mais abrangente, e ainda de eventual concordância expressa dela quanto à nova proposta, sequer assinada e mais restritiva, que deu origem à "Apólice no 2427341-0". Circunstância que implica aceitação tácita da proposta inicial, com o reconhecimento do vínculo contratual para garantir os riscos tanto ao caminhão Ford Cargo quanto à carreta Reboque Guerra. Aplicação do artigo 2o, §§4o e 6o, da Circular SUSEP no 251/2004, e do artigo 723, "caput", do Código Civil. Indenização envolvendo a carreta Reboque Guerra efetivamente devida ante a ocorrência de sinistro coberto, quando já vigia a contratação do Seguro em causa, acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da contratação (v. Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça), mais juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação (v. artigo 405 do Código Civil). Autora segurada que não detém legitimidade ativa para a pretensão relativa aos lucros cessantes, perda patrimonial essa suportada por terceiro estranho ao feito. Inteligência do artigo 18, "caput", do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável não configurado. Procedência da lide secundária bem decretada, ante a expressa cobertura do risco na Apólice contratada entre a Corretora litisdenunciante e a Seguradora litisdenunciada, com comunicação do sinistro logo após a ciência no tocante, observados o limite do capital segurado e o abatimento do valor da franquia. Pedido reconvencional formulado pela Seguradora reconvinte que estava mesmo fadado ao desfecho de improcedência, vez que a Corretora reconvinda só estaria obrigada ao cogitado reembolso da antecipação dos "Custos de Defesa" no caso de ausência de cobertura securitária. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DAS SEGURADORAS SUL AMÉRICA E AIG BRASIL S.A. PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSOS DA AUTORA E DA CORRETORA ANDRADE E VICTORIA LTDA. NÃO PROVIDOS*.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001000-51.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes/apelados
ANDRADE & VICTORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME, AIG SEGUROS
BRASIL S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é
apelada/apelante
FRANCISCA
ELENILDA
ALENCAR
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos das
seguradoras e negaram provimento aos recursos da autora e da corretora Andrade e
Victoria. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
VOTO No
: 18.490
APELAÇÃO No
: 1001000-51.2017.8.26.0348
COMARCA
: MAUÁ 2a VARA CÍVEL
APTE/APDA
: FRANCISCA ELENILDA ALENCAR SOUSA
APTE/APDO
: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
APTE/APDO
: ANDRADE E VICTORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
APTE/APDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
JUIZ
: THIAGO ELIAS MASSAD
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Seguro.
Veículo
automotor.
Demandante que, por intermédio da Corretora Andrade e Victoria
Ltda., encaminhou a “Proposta no 420522359” à Seguradora Sul
América no dia 13 de fevereiro de 2016, para garantir os riscos ao
caminhão Ford Cargo e à carreta Reboque Guerra. Emissão da
“Apólice no 2427341-0” no dia 07 de março de 2016, após
aprovação da “Proposta no 420588353”, para a cobertura
securitária apenas do caminhão Ford Cargo. Veículos que foram
objeto de roubo no dia 23 de abril de 2016. Recusa de cobertura
securitária pela Seguradora Sul América quanto à carreta Reboque
Guerra, a pretexto de ausência de contratação de cobertura
securitária no tocante. Denunciação apresentada pela Corretora ré
à Seguradora Aig Brasil S.A., que ingressou nos autos resistindo
às pretensões principal e secundária, além de formular pedido
reconvencional de cobrança da quantia de R$ 11.000,00 adiantada
a título de “Custos de Defesa”. SENTENÇA de parcial
procedência da Ação e de procedência da lide secundária, mas de
improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da Corretora
Andrade e Victoria Ltda., que insiste na arguição de ilegitimidade
passiva e reclama cerceamento de defesa por privação da prova
oral. APELAÇÃO da Seguradora Aig Brasil S.A., que pede a
anulação da sentença por cerceamento de defesa também por
privação da prova oral, voltando-se contra o mérito pela
improcedência da Ação e da lide secundária, pugnando ainda pelo
acolhimento
do
pedido
reconvencional.
APELAÇÃO
da
Seguradora Sul América, que insiste na reforma da sentença em
relação à reparação material e moral, para a redução do “quantum”
arbitrado. APELAÇÃO da autora, que insiste na legitimidade ativa
para a cobrança dos lucros cessantes decorrentes da privação do
uso do veículo sinistrado para o transporte de mercadorias,
pedindo ainda o arbitramento da verba honorária entre dez (10) e
vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação. EXAME DOS
RECURSOS: Legitimidade da Corretora para o polo passivo da
Ação bem demonstrada, porquanto integrante da cadeia de
fornecedores na relação contratual estabelecida entre a Seguradora
Sul América e a segurada. Aplicação do artigo 18, “caput”, do
Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa não
configurado. Documentação trazida pelas partes que era mesmo
suficiente para o deslinde da controvérsia. Prova constante dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
autos que é segura na indicação da ausência de comunicação à
autora acerca da recusa quanto à “Proposta no 420522359”, mais
abrangente, e ainda de eventual concordância expressa dela quanto
à nova proposta, sequer assinada e mais restritiva, que deu origem
à “Apólice no 2427341-0”. Circunstância que implica aceitação
tácita da proposta inicial, com o reconhecimento do vínculo
contratual para garantir os riscos tanto ao caminhão Ford Cargo
quanto à carreta Reboque Guerra. Aplicação do artigo 2o, §§4o e
6o, da Circular SUSEP no 251/2004, e do artigo 723, “caput”, do
Código Civil. Indenização envolvendo a carreta Reboque Guerra
efetivamente devida ante a ocorrência de sinistro coberto, quando
já vigia a contratação do Seguro em causa, acrescida de correção
monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar
da contratação (v. Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça),
mais juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês a contar
da citação (v. artigo 405 do Código Civil). Autora segurada que
não detém legitimidade ativa para a pretensão relativa aos lucros
cessantes, perda patrimonial essa suportada por terceiro estranho
ao feito. Inteligência do artigo 18, “caput”, do Código de Processo
Civil. Dano moral indenizável não configurado. Procedência da
lide secundária bem decretada, ante a expressa cobertura do risco
na Apólice contratada entre a Corretora litisdenunciante e a
Seguradora litisdenunciada, com comunicação do sinistro logo
após a ciência no tocante, observados o limite do capital segurado
e o abatimento do valor da franquia. Pedido reconvencional
formulado pela Seguradora reconvinte que estava mesmo fadado
ao desfecho de improcedência, vez que a Corretora reconvinda só
estaria obrigada ao cogitado reembolso da antecipação dos
“Custos de Defesa” no caso de ausência de cobertura securitária.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS
DAS
SEGURADORAS SUL AMÉRICA E AIG BRASIL S.A.
PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSOS DA AUTORA E
DA CORRETORA ANDRADE E VICTORIA LTDA. NÃO
PROVIDOS*.
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido
inicial para condenar as requeridas: a) ao pagamento de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) à título de indenização por danos materiais, devidamente
atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a data do roubo (23 de abril de 2016) e com incidência de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
de mora, a partir da citação; b) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) à título de danos morais, devidamente atualizados pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data desta sentença,
e com incidência de juros de mora, a partir da citação. Em relação as custas
e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos a
parte autora, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), condeno as
requeridas e a denunciada solidariamente, por força da sucumbência. Por
sua vez, as custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios devidos a parte denunciante, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), condeno a denunciada, também por força da sucumbência. Não
obstante, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, nos termos da
sentença, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos a parte
reconvindo, que fixo em 15% sob o valor dado a reconvenção. P.R.I.C.”
(“sic”, fls. 532/540).
Os
Embargos
de
Declaração
opostos
pela
Seguradora Aig Brasil S.A. e pela Seguradora Sul América foram rejeitados
(fls. 542/552, 553/555 e 565).
Inconformadas, apelam as partes. A Corretora
Andrade e Victoria Ltda., arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e
de cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova oral (fls. 567/572). A
Seguradora Aig Brasil S.A., visando à anulação da sentença por cerceamento
de defesa também sob a alegação de privação da prova oral, voltando-se contra
o mérito pela improcedência da Ação e da lide secundária, pugnando ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
pelo acolhimento do pedido reconvencional (fls. 576/612). A Seguradora Sul
América, insistindo na reforma da sentença no que tange à reparação material
e moral, com a redução do “quantum” indenizatório (fls. 618/636). E a autora,
sustentando a legitimidade ativa para a cobrança dos lucros cessantes
decorrentes da privação do uso do veículo sinistrado para o transporte de
mercadorias ante a recusa ao pagamento da indenização securitária, pedindo
ainda o arbitramento da verba honorária entre dez (10) e vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação (fls. 639/652).
Anotados os Recursos (fl. 653), vieram as
contrarrazões (fls. 655/668, 671/681 e 682/711).
É o relatório, adotado o de fl. 204.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE, em
parte, o pedido inicial para condenar as requeridas: a) ao pagamento de R$
30.000,00 (trinta mil reais) à título de indenização por danos materiais,
devidamente atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a data do roubo (23 de abril de 2016) e com incidência de
juros de mora, a partir da citação; b) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) à título de danos morais, devidamente atualizados pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data desta sentença, e
com incidência de juros de mora, a partir da citação. Em relação as custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos a parte
autora, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), condeno as requeridas e a
denunciada solidariamente, por força da sucumbência. Por sua vez, as custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos a parte
denunciante, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), condeno a denunciada,
também por força da sucumbência. Não obstante, nos termos do artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
reconvencional, nos termos da sentença, condenando a parte reconvinte ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios devidos a parte reconvindo, que fixo em 15% sob o valor dado a
reconvenção. P.R.I.C.” (“sic”, fls. 532/540).
As Apelações comportam conhecimento, porquanto
observados os pressupostos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigo
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, por intermédio
da Corretora Andrade e Victoria Ltda., encaminhou a “Proposta no
420522359” à Seguradora Sul América, para garantir os riscos ao caminhão
Ford Cargo, ano 2003, placas ILL-8539, e à carreta Reboque Guerra, ano
1974, placas MSG-2260, com vigência prevista a partir do dia 13 de fevereiro
de 2016 até o dia 13 de fevereiro de 2017 (v. fls. 25/29 e 36). Consta que, no
dia 07 de março de 2016, a corré Sul América emitiu a “Apólice no
2427341-0”, após aprovação da “Proposta no 420588353”, para cobertura
securitária apenas do caminhão Ford Cargo (v. fls. 30/32). Consta ainda que,
no dia 23 de abril de 2016, Maurício Carlos de Siqueira conduzia o caminhão
Ford Cargo, acoplado à carreta Reboque Guerra, pelo Acesso à Rodovia dos
Imigrantes quando, na altura do no 100, foi abordado por dois (2) homens
desconhecidos, que anunciaram o “assalto”, com a subtração dos veículos,
mantendo ainda a vítima em “cativeiro” por doze (12) horas, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
relatado no Boletim de Ocorrência, lavrado no dia 26 seguinte (v. fls. 33/35).
Consta por fim que a autora requereu administrativamente à Seguradora Sul
América o pagamento da indenização securitária no dia 06 de junho de 2016
(v. fl. 46), com o envio da documentação pertinente, incluindo a assinatura da
“Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV” para
ambos os veículos em questão (v. fls. 37/38), mas, após a regulação do
“Sinistro no 960935725”, houve a “liberação de indenização” apenas quanto
ao caminhão Ford Cargo (v. fls. 39/41 e 43/53). Daí a Ação, com pedido de
indenização material e moral, além de lucros cessantes em razão da recusa à
cobertura do prejuízo envolvendo a carreta Reboque Guerra (fls. 1/21 e 22/60).
Citadas (v. fls. 74/75), as rés apresentaram defesa nos
autos. A Seguradora Sul América, argumentando pela inexistência da
contratação de Seguro quanto à carreta Reboque Guerra, ante a não aceitação
da “Proposta no 420522359”, com notificação formal à corré Corretora,
refutando no mais a reparação reclamada pela autora na inicial (fls. 76/95 e
96/241). A Corretora Andrade e Victoria Ltda., arguindo preliminar de
ilegitimidade passiva, pugnando quanto ao mérito pela improcedência, com
pedido de denunciação da lide à Seguradora Aig Brasil S.A. (fls. 244/252 e
253/274).
Admitida a modalidade de intervenção de terceiros
requerida pela corré Corretora (v. fl. 295), a Seguradora Aig Brasil S.A.
apresentou contestação, pela qual, além de arguir preliminar de ilegitimidade
ativa quanto ao pedido de lucros cessantes, pleiteou a improcedência da Ação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
da lide secundária, formulando ainda na ocasião cobrança reconvencional pela
quantia de R$ 11.000,00 adiantada a título de “Custos de Defesa da Corretora
de Seguros Andrade e Victoria” (fls. 306/341 e 342/429).
Após manifestação das partes quanto ao interesse na
dilação probatória (v. fls. 524, 526, 527/528, 529/530 e 531), sobreveio então a
r. sentença apelada que julgou parcialmente procedente a Ação e procedente a
lide secundária, mas improcedente a Reconvenção (fls. 532/540).
Impõe-se, por primeiro, afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela Corretora ré. É que, a par da intermediação
na contratação do seguro entre a Seguradora Sul América e a proprietária dos
veículos, a documentação constante dos autos revela a participação efetiva da
Corretora nas tratativas envolvendo a autora e a mencionada Seguradora,
inclusive com o encaminhamento da “Proposta no 420522359” para assinatura
da proponente e a indicação dos “postos de vistoria” disponíveis no Município
de Osasco (v. fls. 54/58).
Assim, considerando que a Corretora integra a cadeia
de fornecedores em relação à consumidora, “ex vi” do artigo 18, “caput”, do
Código de Defesa do Consumidor, não acode a escusa a pretexto de ter agido
nas tratativas em questão como mera intermediadora.
Tampouco comporta acolhimento a arguição de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da
prova oral. E isso porque, sendo o Juiz o principal destinatário da prova e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
havendo nos autos elementos suficientes para a formação de seu
convencimento, possível o julgamento antecipado nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Outrossim, como é cediço, compete ao Juiz do feito a
determinação das provas que se mostrem necessárias à instrução, bem ainda o
indeferimento das diligências inúteis, a teor do disposto no artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo de garantir o
cumprimento da celeridade processual. Aliás, verifica-se dos autos que a
documentação trazida pelas partes era mesmo suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
sentença apelada comporta parcial reforma.
Com efeito, a relação contratual em causa tem
natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às normas do Código de
Defesa do Consumidor, que preveem a interpretação das cláusulas contratuais
de maneira mais favorável à consumidora, coibindo aquelas que estabeleçam
desvantagem exagerada ao consumidor em benefício do credor, e garantem a
essa parte hipossuficiente o direito básico de informação adequada e precisa
sobre produtos e serviços oferecidos pelo Fornecedor, além da inversão do
ônus da prova para a facilitação da defesa (v. artigo 6o, incisos III e VIII, 47 e
51, inciso IV, todos da Lei no 8.078/90).
A prova constante dos autos é segura na indicação de
que a autora, na condição de proponente, assinou apenas a “Proposta no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
420522359”, com previsão de cobertura securitária tanto para o caminhão
Ford Cargo quanto para a carreta Reboque Guerra, que foi encaminhada
pela Corretora corré à Seguradora Sul América, na condição de aceitante, no
dia 13 de fevereiro de 2016 (v. fls. 25/29 e 36).
Embora a emissão da “Apólice no 2427341-0”, no
dia 07 de março seguinte, para garantir os riscos apenas do caminhão Ford
Cargo, com vigência a partir do dia 13 de fevereiro de 2016 até o dia 13 de
fevereiro de 2017, após aceitação da “Proposta no 420588353”, sequer
assinada pela autora (v. fls. 30/32 e 236/241), o fato é que incumbia às corrés
Seguradora Sul América e Corretora a informação quanto à suposta recusa da
“Proposta no 420522359” à proponente.
Nesse sentido é o artigo 2o, § 4o, da Circular SUSEP
no 251/2004 (“Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não,
por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a
aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação
formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa”). E o artigo 723, “caput”,
do Código Civil (“O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e
prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o
andamento do negócio”).
Todavia, não há nos autos qualquer elemento
probatório capaz de demonstrar a comunicação formal da recusa da proposta
inicial à autora, tampouco eventual concordância expressa dela quanto à
nova proposta, com previsão de cobertura securitária somente para o
caminhão Ford Cargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
Não bastasse, importa consignar que, para a
regulação do “Sinistro no 960935725”, a corré Sul América exigiu da autora a
assinatura e o envio da “Autorização para Transferência de Propriedade de
Veículo ATPV” para ambos os veículos em questão, providência essa que foi
atendida pela segurada (v. fls. 37/38), mas sem a cobertura do prejuízo
correspondente à Reboque Guerra.
Tal circunstância impunha mesmo o reconhecimento
do vínculo contratual pelos termos da “Proposta no 420522359” ante a
aceitação tácita no tocante, a teor do artigo 2o, § 6o, da Circular SUSEP no
251/2004 (“A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos
prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta”).
Por oportuno, cumpre destacar que nem mesmo a
cogitada prova oral seria capaz de alterar essa conclusão, haja vista a exigência
de prova escrita ou “começo de prova por escrito” para a comprovação de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora no caso dos autos (v.
artigos 373, inciso II, e 444, ambos do Código de Processo Civil).
Assim, considerando que o sinistro relativo à carreta
Reboque Guerra ocorreu no dia 23 de abril de 2016, quando já vigia a
contratação do Seguro em questão, bem ainda que versa hipótese de cobertura
prevista na “Proposta no 420522359” (v. fl. 27), era mesmo de rigor a
condenação solidária da Corretora e da Seguradora Sul América ao
pagamento da indenização securitária reclamada, com correção monetária
pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da contratação (v.
Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça), mais juros de mora à taxa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
um por cento (1%) ao mês a contar da citação (v. artigo 405 do Código Civil),
ressaltando-se que essas incidências versam matéria de ordem pública.
No que tange aos lucros cessantes, a autora
efetivamente carece de legitimidade para exercer essa pretensão a pretexto de
privação do uso do veículo sinistrado para o transporte de mercadorias por
Maurício Carlos de Siqueira, terceiro estranho à lide.
É que a “Declaração” fornecida por Rubens Peroza,
sócio diretor da Empresa CRM-ABC, datada de 01 de julho de 2016, somente
informa que Maurício, com quem a autora afirma ser casada, “presta serviços
como Agregado, trabalhando no Grupo Pão de Açúcar” mediante utilização da carreta
em causa (v. fl. 60).
Contudo, além de a demandante não ter comprovado
o cogitado vínculo matrimonial, é cediço que “ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (v. artigo
18, “caput”, do Código de Processo Civil), daí porque o processo estava
fadado à extinção parcial, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa no
tocante, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Quanto
ao
prejuízo
moral,
embora
os
aborrecimentos e dissabores padecidos pela autora com as idas e vindas na
busca da cobertura securitária recusada na esfera administrativa, esse
padecimento não concretizou abalo psicológico apto a ensejar o dever de
indenizar, porquanto não evidenciada mácula ao direito da personalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
segurada.
No que toca à lide secundária, sem razão a
Seguradora Aig Brasil S.A. litisdenunciada.
E isso porque, embora a alegação de “declarações
falsas prestadas pela Corretora” e de “agravamento do risco e aviso de sinistro tardio”,
o fato é que a Corretora litisdenunciante teve ciência de eventual falha na
prestação dos serviços prestados por seus prepostos apenas no dia 17 de
agosto de 2017, quando foi citada para responder à presente Ação (v. fl. 75).
Ressalta-se que a declaração prestada por Jessica
Marcondes Rosa, no dia 18 de julho de 2016, no sentido de que esteve “com
a senhora Francisca Elenilda Alencar ... no dia 13/02/2016 para fazer o seguro do veículo
FORD CARGO Placa ILL-8539 e Uma Carreta semi-reboque Guerra Placa MSG-2260 ...
com número da proposta 4522359 com a senhora Joyce Abreu, Funcionária da
Corretora Andrade e Victória” (“sic”, fl. 42), não tem o condão de comprovar o
conhecimento da litisdenunciante sobre o imbróglio em causa, mesmo porque
a declarante não é funcionária da Corretora.
Da mesma forma, não se havia falar em “perda do
direito à indenização securitária” a pretexto de omissão da Corretora
litisdenunciante ao responder negativamente à pergunta “o tomador, funcionário
ou representante do tomador possui conhecimento de qualquer reclamação(ões) ou
circunstância(s) que possa(m) resultar em uma reclamação, ação ou investigação contra o
tomador, funcionário ou representante do proponente?” (v. fl. 365) por ocasião da
renovação do seguro no dia 08 de julho de 2017, data essa anterior à
ciência do sinistro indenizável (v. fl. 360).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
Portanto, comunicado o sinistro à Seguradora
listisdenunciada no dia 18 de agosto de 2017, após um (1) dia da data da
citação da Corretora litisdenunciante (v. fls. 75 e 426/428), e tratando-se de
risco coberto, tal qual admitido textualmente pela Aig Brasil S.A. ao afirmar
que “a conduta da funcionária da Corretora ... sem dúvida alguma se encaixa na
definição de ato desonesto de empregados trazido na Apólice” (v. “Cláusula 5.1”,
fls. 375 e 607), tem-se que o caso dos autos estava mesmo a autorizar a
procedência da cobrança regressiva quanto à indenização material, observado o
limite do capital segurado estabelecido na “Apólice no
087372017010378002853”, com o abatimento do valor da franquia (v. fls.
360/364).
Por fim, procedente a lide secundária, não restava
senão o decreto de improcedência do pedido reconvencional formulado pela
Seguradora Aig Brasil S.A. reconvinte para a cobrança da quantia de R$
11.000,00 adiantada a título de “Custos de Defesa da Corretora de Seguros
Andrade e Victoria”, vez que a Corretora reconvinda só estaria obrigada ao
cogitado reembolso na hipótese prevista na Cláusula 8.10 (“os custos
antecipadamente suportados pela Seguradora não são abrangidos pela cobertura da
presente Apólice”, v. fl. 384).
Resta, por conseguinte, o acolhimento parcial dos
Recursos das Seguradoras Sul América e Aig Brasil S.A., com a rejeição dos
Recursos da autora e da Corretora Andrade e Victoria Limitada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490

1006853-08.2016.8.26.0047
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Berenice Marcondes Cesar
Comarca: Assis
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/09/2019
Data de publicação: 27/09/2019
Ementa: SEGURO DE VEÍCULO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA - impossibilidade ausência
de comunicação formal à segurada de recusa à renovação
aceitação tácita
configurada vínculo contratual reconhecido observância à boa-fé objetiva e às
normas consumeristas, sob pena de flagrante abusividade sentença mantida. RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.
1001266-41.2018.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Silvia Rocha
Comarca: Santos
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/11/2018
Data de publicação: 05/11/2018
Ementa: - Seguro de automóvel - Fluência de prazo para informar a recusa da proposta
de adesão - Aceitação tácita - Circular SUSEP 251/2004 Declaração de validade e
vigência do contrato - Inexistência de danos morais Pedido parcialmente procedente -
Apelo provido em parte.

1073623-52.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/12/2018
Data de publicação: 19/12/2018
Ementa: SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Ação de cobrança. Segurado em
face da corretora e seguradora. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação de
ambas as rés. Reembolso de despesas havidas com o ressarcimento das rés do terceiro
prejudicado. Prescrição. Não ocorrência. Prazo prescricional que deve ser contado a
partir do cumprimento da decisão com trânsito em julgado, na ação movida contra o
segurado, pois somente a partir de então é que nasceu o direito de o autor solicitar o
reembolso. Pretensão de reconhecimento da inexistência de contrato entre as partes, em
razão de recusa da proposta de seguro pela seguradora. Descabimento. Ausência de
comunicação formal à segurada quanto à recusa da proposta. Desatendimento da
Circular SUSEP no 251/2004, art. 2o, §§ 4o e 6o. Inadmissibilidade do cancelamento ou
da suspensão do contrato de seguro sem prévia notificação do segurado. Contrato
existente e válido. Responsabilidade solidária da corretora de seguros pelo pagamento
da indenização. Ocorrência, no caso em julgamento, porquanto a corretora afirmou a
terceiro apresentante de orçamento para conserto do veículo avariado que haveria
pagamento pelo seguro, mesmo após receber sucessivas comunicações de recusa da
proposta, e como já mencionado, não há prova de que delas tenha comunicado o autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
Ausência de pagamento do prêmio. Contrato de seguro que não se extingue
automaticamente por força do inadimplemento do segurado. Indenização securitária
devida, nos termos da r. sentença RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1092096-57.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2017
Data de publicação: 30/06/2017
Ementa: Ação de indenização por danos materiais e morais. Seguro facultativo de
veículo. Alteração do veículo objeto do seguro. Confirmação de cobertura enviada pela
corretora. Veículo roubado. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização sob
fundamento de inexistência de contrato de seguro referente ao veículo. Seguradora que
encaminhou notificação de recusa após a ocorrência do sinistro, superado o prazo de
quinze dias previsto no artigo 2o da circular SUSEP no 251/2004. Aceitação tácita da
proposta conforme § 6o do referido artigo. Corretora que não comprovou data de envio
da proposta. Revelia da seguradora que impossibilita o esclarecimento. Legitimidade
passiva de Bradesco Auto/Re Cia de Seguros e solidariedade em relação à corretora
Padrão Opipari Assessoria e Corretagem de Seguros Ltda Me, cuja legitimidade passiva
fica mantida. Corretora que integra a cadeia de fornecedores e atua como preposta da
seguradora. Preliminar de cerceamento de defesa não caracterizada. Elementos
suficientes à formação de convicção do juízo. Prova oral dispensável em se tratando de
discussão restrita à contratação de seguro automotivo. Revelia da corretora apelante que
fica afastada. Prazo em dobro, artigo 191 CPC/1973. Adoção da corrente consolidada
pelo atual Código de Processo Civil e que prestigia a ampla defesa. Agravo retido
provido. Danos morais. Falta de pagamento do financiamento do veículo pela expectativa
de indenização securitária. Responsabilidade da consumidora pelo adimplemento
contratual. Inserção do nome em órgão de proteção ao crédito. Ausência de
comprovação. Dano moral não caracterizado. Sentença reformada em parte. Agravo
retido provido. Apelação da autora provida. Apelação da corretora provida em parte.
0033523-64.2014.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Francisco Casconi
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2017
Data de publicação: 29/03/2017
Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - SEGURO DE VIDA MORTE DE
SEGURADO VINTE E DOIS DIAS APÓS A CONTRATAÇÃO, VÍTIMA DE
PROJETEIS DE ARMA DE FOGO
RECUSA DA PROPOSTA CONSIDERADA
FORA DAS NORMAS DE ACEITAÇÃO COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO
SEGURADO
QUANDO
SUPERADO
PRAZO
QUINZENAL
PREVISTO
CONTRATUALMENTE OMISSÃO QUE IMPLICA EM ACEITAÇÃO TÁCITA DA
PROPOSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA, ABATIDOS PRÊMIOS EM ABERTO -
DANOS MORAIS
INOCORRÊNCIA - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO APELO ADESIVO DAS AUTORAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
Impõe-se, pois, a rejeição dos Recursos da autora e
da Corretora Andrade e Victoria Ltda. e acolhimento parcial dos Recursos das
Seguradoras Sul América e Aig Brasil S.A. para: a) afastar a condenação das
rés ao pagamento de indenização moral, e b) determinar a incidência da
correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da
contratação do seguro, mais juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês
a contar da citação, sobre o valor da indenização securitária reclamada pela
autora na inicial, ficando mantida no mais a r. sentença apelada pelos próprios
e jurídicos fundamentos, com determinação de retificação do polo passivo no
Sistema, para substituir a Sul América Cia Nacional de Seguros pela Sul
América Seguros de Automóveis e Massificados S.A., ante a “incorporação dos
negócios” efetuada no dia 31 de março de 2020 (v. fl. 724/772).
No que tange aos ônus sucumbenciais da Ação, cabe
à autora, sucumbente em maior grau, arcar com setenta por cento (70%) das
custas e despesas processuais, além da honorária devida aos Patronos da
Corretora, da Seguradora Sul América e da Seguradora Aig Brasil S.A. ora
arbitrada em dez por cento (10%) do proveito econômico obtido, observada a
“gratuidade” concedida na Vara de origem, arcando as rés, inclusive à
Seguradora litisdenunciada e reconvinte, ante a resistência à pretensão
principal, com trinta por cento (30%) das custas e despesas processuais,
arbitrados os honorários advocatícios devidos ao Patrono da autora em dez por
cento (10%) do valor da condenação, “ex vi” dos artigos 85, §2o, 86, “caput”,
e 128, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
Por fim, quanto à sucumbência da Seguradora Aig
Brasil S.A. na lide secundária e na Reconvenção, deve ela arcar com as custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001000-51.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 18.490
despesas processuais, além da honorária devida aos Patronos da Corretora
litisdenunciante e reconvinda, que comporta majoração para dez por cento
(10%) do valor da condenação regressiva decorrente da denunciação à lide e
ainda para dezesseis por cento (16%) do valor da causa reconvencional em
razão do pedido contraposto, “ex vi” do artigo 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
Recursos das Seguradoras Sul América e Aig Brasil S.A. e nega-se provimento
aos Recursos da autora e da Corretora Andrade e Victoria Ltda.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora